Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729062-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA CLEMENTE DO NASCIMENTO AGRAVADO: HOSPEDAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA, COMGEST COMERCIALIZACAO E GESTAO IMOBILARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por HELENA CLEMENTE DO NASCIMENTO, tendo por agravados GRUPO HOSPEDAR – HOSPEDAR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA e COMGEST COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipatória, proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual. Adoto o relatório da decisão atacada (ID 100566553 dos autos de origem). “Cuida-se de cumulação de ações de conhecimento, mediante litisconsórcio passivo simples e facultativo e por meio deste procedimento comum, com vistas à resilição de negócios jurídicos e à restituição de valores pagos, relativamente às partes e aos autos identificados em epígrafe. Passo liminarmente à apreciação do pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, a fim de “determinar a imediata inexigibilidade de prestações vincendas dos contratos em litígio, suspendendo não só os contratos, bem como proibindo as requeridas de negativarem o nome da autora” (ID: 99308170, item VI, subitem “a”, p. 15). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra que viajou para Natal (RN) com seu esposo, a passeio, quando “foram abordados por representantes da parte ré que desejavam realizar uma pesquisa sem compromisso”, que, em troca, “ofertaram um brinde” consistente em uma refeição completa em horário a escolher. Ao chegar no local indicado, a autora “descobriu que se tratava da venda de imóveis na planta e que, antes da refeição, teriam que passar por um estande de vendas para conhecer o empreendimento”, sendo que, ao fim e ao cabo, após a insistência do vendedor, cuja técnica de venda é “muito agressiva, quase que fazendo uma lavagem cerebral”, a autora concordou. Desse modo, no dia 19.07.2021, a autora celebrou três contratos particulares de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias sob n. 1099, do empreendimento denominado UNIDADE TURÍSTICA COMPARTILHADA PIRÂMIDE, relativamente às frações ideais n. 43, 44 e 45, pelo preço unitário de R$ 29.500,00. A autora também fez o pagamento de R$ 13.500,00 referente ao sinal referente a cada uma das frações ideais adquiridas, além de parcelas intermediárias. Entretanto, ao retornar a Brasília, a autora tomou conhecimento de que não havia adquirido três (3) apartamentos, mas que estaria pagando “caríssimo por um empreendimento que poderá usar somente 7 vezes por ano”. A parte autora prossegue argumentando que, por diversas vezes, solicitou o cancelamento dos contratos, mas não obteve êxito, sendo que, até o momento, efetuou o pagamento de R$ 10.800,00 por meio de seu cartão de crédito, mais parcela avulsa de R$ 250,00, aproximando-se o vencimento de outra parcela no valor de R$ 2.700,00 a ser descontada em agosto de 2021. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que “a probabilidade do direito se evidencia pelo instrumento contratual, pagamento de entrada, demonstrativos de diálogos e obrigações que a autora tentou iniciar com a empresa ao informar que não possuía mais condições financeiras para seguir com o negócio”, e que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se encontra evidenciado, uma vez que os fornecedores poderão inscrever o nome da requerente em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento das parcelas vincendas”. Acrescento que o MM. juiz a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por não vislumbrar elementos de prova que revelem a probabilidade do direito material alegado em juízo, encontrando-se a retenção ou cobrança de multa expressamente previstas no instrumento contratual. Preparo recolhido. É o breve relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Pretende a agravante a interrupção do pagamento das prestações vincendas dos contratos de compra de cotas de empreendimento imobiliário em construção na cidade de Natal - RN, no regime de multipropriedade. Em sua peça de insurgência, aduz a agravante que entabulou com os agravados 3 contratos de compra referentes a unidades imobiliárias distintas em construção na cidade de Natal/RN, pelo valor de R$29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) cada unidade, cuja fruição se dará sob o regime de coparticipação com outros adquirentes. Conquanto enfatize que foi constrangida e convencida a efetuar o negócio pela inoportuna insistência dos corretores, não há nos autos evidências de coerção ou da existência de embaraço ao seu livre arbítrio em contratar, dado que, a priori, as técnicas de marketing e persuasão dos vendedores não podem ser consideradas ilícitas. Ressai, pois, que a dita intimidação se reduz ao plano das suas alegações unilaterais, não podendo ser tomadas por verossímeis sem o crivo do contraditório e da dilação probatória. Registre-se que a agravante aceitou convite de “refeição completa cumulada com diária em algum clube aquático ou resort”, colocando-se em situação favorável para as investidas dos vendedores. Ainda que se trate de contratante sênior, também exige maiores indagações a alegação de que não tinha conhecimento do verdadeiro objeto do negócio, só posteriormente descobrindo que estava adquirindo cota dos apartamentos e não o apartamento inteiro para uso próprio, na medida em que é visível que o valor de R$29.500,00 é incompatível com a aquisição de imóvel numa das cidades mais turísticas do Brasil, na praia de Ponta Negra. Verificada a suposta falta de transparência e de informações claras a respeito da negociação, caberá ao magistrado fazer as devidas compensações por ocasião do julgamento da causa sendo incabível a análise na via estreita do agravo de instrumento. Por outro lado, registre-se que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor disciplina o direito potestativo do consumidor de arrepender-se, no prazo de sete dias, ao qual a parte contrária não pode se opor. Da análise dos fatos, constata-se que os contratos foram firmados em 19/03/2021, e a agravante encaminhou mensagem eletrônica ao agravado em 26/05/2021, solicitando o cancelamento do pacto, portanto fora do prazo para o exercício do direito ao arrependimento sem ônus contratual. Uma vez que não se possa aferir com certo grau de certeza acerca do suposto defeito na autonomia da vontade da contratante, os contratos não podem ser modificados (pacta sunt servanda), sob pena de violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que tratam da força obrigatória dos contratos, da função social e da boa-fé, salvo se por mútuo acordo os contraentes decidirem pelo distrato, ou diante de situações excepcionais devidamente comprovadas. Todavia, há prova de que a agravante registrou o encaminhamento de notificação à agravada, por meio eletrônico, em 15/07/2021, tendo esta respondido, revelando ciência inequívoca do desejo da contratante em desfazer o negócio contratado, o que em um juízo de cognição sumária, induz à probabilidade do direito vindicado para o desfazimento do negócio jurídico nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo incoerente exigir-se que permaneça adimplindo as prestações contratuais se já demonstrou o desinteresse na continuidade do negócio. Entrementes, não se olvide que o arrependimento de uma das partes, não exercido dentro do prazo legal, pode acarretar consequências como a incidência de cláusula penal, desde que em conformidade com o Direito. Dito isso, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, tão somente, para suspender o pagamento das prestações vincendas relativas aos contratos, devendo o MM. Juiz singular analisar a consequências jurídicas do pedido de rescisão contratual. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator